Tribunal: CARF
Processo: 15467.720180/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720180/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ANGELA MARIA MENDES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator) e
Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720180/2018-77
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720180/2018-77

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2015, Ano-Calendário 2014, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 10, decorrente da revisão da declaração anual,
onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o
crédito tributário de R$ 28.105,41.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu,
em síntese, da apuração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas –
Aluguéis e Outros, no valor de R$ 22.325,66. Em complemento, constou a seguinte
informação:
Rendimentos, no valor de R$ 80.749,50, decorrentes de pensão alimenticia informados
pelo alimentante e corroboradas pelos documentos apresentados pela contribuinte. A
contribuinte não comprovou fazer jus a benefício de isenção.
Cientificada do lançamento, em 24/04/2018, por via postal (fls. 12), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 03, em 09/05/2018, acompanhada dos documentos de
fls. 04 a 10, onde alegou o que segue:
Informo que os rendimentos de Pensão Alimentícia, recebidos de Douglas Ferreira
Machado (ex-cônjuge) foram indevidamente classificados como Rendimentos
Tributáveis pelo órgão emissor do Comprovantes de Rendimentos (Comando da
Aeronáutica/Subdiretoria de Pagamento de Pessoal). Esclareço que sou portadora de
neoplasia maligna desde 2007, conforme Laudo Médico Pericial e apresento cópia do
documento emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social em 26/1272007. Informo,
ainda, que a condição de portadora de moléstia grave já é assim enquadrada em todas
as Declarações de Ajuste Anual apresentadas à Receita Federal desde que contraí a
enfermidade. Informo, também, que estou reiterando junto ao órgão emissor dos
comprovantes anuais de Pensão Alimentícia para que seja efetuado correto
enquadramento do benefício.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
Notificação de Lançamento. Processamento eletrônico.
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720180/2018-77

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO. PROVENTOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, compreendendo
este termo todo o produto do capital, do trabalho ou combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
nos termos da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para sua concessão e deve ser interpretada literalmente, nos termos do disposto no art.
111 da Lei no. 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN. Quando não
concedida em caráter geral, a isenção é efetivada por despacho da autoridade
administrativa, mediante requerimento com o qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua
concessão (art. 179 do CTN).
O julgador com mandato nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento, ao elaborar
seu voto, deve observar o entendimento da Receita Federal do Brasil-RFB, expresso em
atos normativos, conforme previsto no art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341, de 12 de
julho de 2011.
A Receita Federal já fixou o entendimento de que rendimentos recebidos a título de
pensão alimentícia por portador de moléstia grave não estão sujeitos à tributação, assim
como os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de
moléstia grave, como previsto nos incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto
3000, de 26 de março de 1999, o RIR/1999, parágrafos 4o e 5o, que definem critérios a
serem observados para o reconhecimento da isenção, entre os quais se inclui a
necessidade de apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, reconhecendo a moléstia e a
data em que essa foi contraída e fixando o prazo de sua validade no caso de doenças
passíveis de controle. Assim dispõe o art. 39, incisos XXXI e XXXIII e §§ 4o e 5o do
RIR/1999, verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720180/2018-77

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão;
[...]
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante , cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifo nosso)
Para ilustrar, transcrevo a seguir orientações contidas no Manual de Perguntas e
Respostas – IRPF do exercício 2016, também repetidas em outras publicações:
DOENÇA GRAVE - ISENÇÃO E COMPROVAÇÃO
267 –A isenção do imposto sobre a renda dos proventos de aposentadoria, reforma
e pensão, recebidos por portadores de doença grave, está condicionada à
comprovação?
São rendimentos isentos os relativos a aposentadoria, reforma ou pensão (inclusive
complementações) recebidos por portadores de tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids),
hepatopatia grave e fibrose cística (mucoviscidose).
{...}
Para efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
doenças passíveis de controle.
Sobre laudo pericial consultar a pergunta 221
(Lei no 7.070, de 20 de dezembro de 1982, art. 4o-A, com a redação dada pelo art. 20 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o,
inciso XIV, com redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004; Lei no
12.190, de 13 de janeiro de 2010, arts. 1o e 2o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720180/2018-77

1995, art. 30; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 39, inciso XXXIII e §§ 4o e 5o; Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 5o, inciso XII e §§ 1o e 2o)
DOENÇA GRAVE — PENSÃO JUDICIAL
270 — É tributável a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública recebida
por portador de doença grave?
Não. Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão
judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, estão abrangidos pela isenção de portadores de moléstia grave.
Sobre laudo pericial consultar a pergunta 221
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -
(RIR/1999, art. 39, inciso XXXI, e art. 54)
DOENÇA GRAVE - LAUDO PERICIAL
221 — Laudo pericial expedido por entidade privada vinculada ao Sistema Único de
Saúde (SUS) é documento comprobatório de doença grave?_
Não. Somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto,
não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado
ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido
por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia;
c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram: a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
e) o nome completo, a assinatura, o n-de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o r£ de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
(Lei no 9250, de 26 de dezembro de 1995, art 30; Instrução Normativa RFB no 1.500, de
29 de outubro de 2014, art. 6o, §§4oe 5o; Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28
de junho de 2012)
{...}
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, comprovada
por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720180/2018-77

Sobre o laudo pericial, a Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit de 2012, assim se
manifestou:
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do
laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para a perícia, devendo
possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de esclarecer a
existência ou não da moléstia grave.
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante
de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de
cada ente.
15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
No caso ora tratado, com vistas a comprovar a moléstia grave, verifica-se que a
contribuinte somente apresentou a declaração de fls. 04, emitida pela Gerência
Executiva Rio de Janeiro do Instituto Nacional do Seguro Social, assinado pelo Perito
Médico da Previdência Social Demétrio Alarcon Gonçalves, datado de 26 de dezembro
de 2007, assim redigida:
Declaramos, para fazer prova junto à Delegacia da Receita Federal no Rio de
Janeiro,que o(a): Angela Maria Mendes Machado com NB 42/121.420.845-0 e CPF
267.076.917-91 desde 15/01/2002. Comprovou após realização do Laudo de Exame
Médico Pericial anexo ao Processo n° 37216.005013/2007-34 realizado na APS Centro
- Marechal Floriano, RJ, ser portador desde 17/08/2007, Doença CID 10 C 50
(Carcinoma Ductal Infíltrante), com DMAs assinada pelo Dr. Carlos Augusto V de
Andrade CRM 52-37620-0 e Histopatológico de 17/08/07, apensadas ao processo e
tendo sido analisada por nós, apresenta na atualidade doença que se enquadra entre
aquelas que eximem do Imposto de Renda. Conforme Lei n.° 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, Art. 1o.
O documento acima citado não se trata de um laudo médico pericial e não atende todos
os requisitos exigidos para um documento dessa natureza, além de nem mesmo fornecer
informação se a moléstia é passível de controle e o prazo de validade do laudo, se for o
caso.
Assim, impõe-se reconhecer que não há justificativa suficiente para afastar a exigência
tributária.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720180/2018-77

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.
Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão se os rendimentos percebidos pela contribuinte são isentos de tributação, porquanto
oriundos de aposentadoria recebida por pessoa acometida de moléstia grave.
A 3a Turma da DRJ/CGE, no Acórdão 04-46.930, em 07 de outubro de 2018,
decidiu por manter a autuação fiscal, por considerar que o laudo médico apresentado pela
contribuinte não era hábil o suficiente para comprovação de sua moléstia grave.
Ao avaliar as provas juntadas aos autos, identifiquei que o laudo pericial médico
(fl.4) juntado aos autos pela contribuinte (tanto em sua impugnação quanto em seu recurso
voluntário) foi produzido por médico-perito do próprio INSS (Dr. Demérito Alarcon Gonçalves).
Há ali menção expressa que a contribuinte, após análise realizada pelo médico oficial (signatário
da Declaração), possui, sim, doença enquadrada entre aquelas que afastam a incidência do
Imposto sobre a Renda.
Não fosse isso suficiente, a contribuinte trouxe aos autos outros documentos
diversos (laudo médico de onconlogia, p.e.), cujo conteúdo declaratório reforçam a conclusão do
laudo pericial médico oficial.
Considerando, então, as provas carreadas aos autos pela contribuinte, inclusive, o
próprio laudo médico oficial produzido por médica perita do INSS, há de se aplicar o conteúdo
da Súmula CARF no 63 ao presente caso:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Conclusão
Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, a fim de afastar a
cobrança do crédito tributário relativo aos recebimentos percebidos em razão de aposentadoria,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720180/2018-77

em função de existência comprovada de moléstia grave, nos termos do Regulamento do Imposto
sobre a Renda, bem como os consectários legais àquele inerentes.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 78
DF CARF MF
Original